Tribunal: TJSP
Processo: 2241162-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Agravo de instrumento – Plano de saúde – Inconformismo em relação a decisão que não aceitou a apólice seguro garantia judicial em substituição ao pagamento da conta hospitalar determinada pelo juízo em sede de antecipação de tutela – Agravo que não discute o deferimento da tutela, mas apenas a questão do seguro garantia - A apólice seguro garantia judicial, nos termos do art. 835 § 2o do CPC,

Ementa:
Agravo de instrumento – Plano de saúde – Inconformismo em relação a decisão que não aceitou a apólice seguro garantia judicial em substituição ao pagamento da conta hospitalar determinada pelo juízo em sede de antecipação de tutela – Agravo que não discute o deferimento da tutela, mas apenas a questão do seguro garantia - A apólice seguro garantia judicial, nos termos do art. 835 § 2o do CPC, que só se presta a garantir a execução não podendo ser utilizada para cumprimento da tutela de urgência – Hospital que não é parte na lide e não está no papel de exequente – Não há garantia do juízo para quem não integra a lide - Seguro, ainda, que não é aceito mesmo na execução, antes do transito em julgado, se possuir cláusula que indica sua validade somente após transitada em julgado a condenação (que é o caso dos autos), porque impede a execução provisória – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000964535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2241162-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LTDA., é agravado LORENZO AUGUSTO LIMA (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241162-59.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 23593
Agravo de Instrumento no 2241162-59.2020.8.26.0000
Agravante: São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresária Ltda.
Agravado: Lorenzo Augusto Lima
Comarca: Ribeirão Preto
Juiza: Roberta Luchiari Villela
pf
Agravo de instrumento Plano de saúde Inconformismo em relação a decisão que não
aceitou a apólice seguro garantia judicial em substituição ao pagamento da conta hospitalar
determinada pelo juízo em sede de antecipação de tutela Agravo que não discute o
deferimento da tutela, mas apenas a questão do seguro garantia - A apólice seguro garantia
judicial, nos termos do art. 835 § 2o do CPC, que só se presta a garantir a execução não
podendo ser utilizada para cumprimento da tutela de urgência Hospital que não é parte na
lide e não está no papel de exequente Não há garantia do juízo para quem não integra a
lide - Seguro, ainda, que não é aceito mesmo na execução, antes do transito em julgado, se
possuir cláusula que indica sua validade somente após transitada em julgado a condenação
(que é o caso dos autos), porque impede a execução provisória Decisão mantida
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento contra
decisão de pág. 451 dos autos de origem, aqui copiada na pág. 48,
que indeferiu o pedido da agravante para que o cumprimento da
tutela
de
urgência
anteriormente
deferida
consistente
no
pagamento das despesas com cirurgia do autor, fosse substituído
pelo seguro garantia judicial.
Inconformada pugna pela atribuição do
efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão para que seja
considerada cumprida a ordem judicial, mediante a apólice de
seguro garantia.
Alega, em síntese, que esta é permitido ao
devedor indicar meios mais eficazes e onerosos a ele, nos termos
do que prevê o parágrafo único do artigo 805 do Código de
Processo Civil.
O agravo foi processado sem o efeito
suspensivo.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241162-59.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Na origem trata-se de ação de obrigação
de fazer, onde relata o autor LORENZO AUGUSTO LIMA,
representado por sua mãe THAMARA FERREIRA RAMOS, nascido
em e é portador de cardiopatia complexa grave, denominada
"Tetralogia de Fallot", apresentando lesões residuais graves, do
tipo comunicação interventricular residual, estenose pulmonar
valvar e supravalvar importante, e insuficiência tricúspide de grau
importante, com repercussão para o paciente, sendo indicada
cirurgia cardíaca para seu tratamento.
Pugnou o autor fosse determinado ao plano
de saúde de que é beneficiário que custeasse todo o tratamento do
autor com o Dr. José Pedro da Silva e sua equipe no Hospital
Beneficência Portuguesa de São Paulo no dia 27.10.2017, o que,
em sede de tutela de urgência, foi deferido pelo juízo a quo.
Desta decisão agravou a ré e o recurso foi
improvido.
(AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No:
2207579-88.2017.8.26.0000).
NO recurso alegou que possui equipe
médica apta a realizar a cirurgia não podendo ser compelida a
custear a cirurgia fora da rede.
A ação está em curso, não havendo, ainda,
conclusão sobre a capacitação da equipe médica indicada pela ré.
Neste ínterim, foi recomendada cirurgia em
complemento, pela mesma equipe, e ante a recusa da ré houve
novo pedido de antecipação de tutela.
O pedido foi deferido “para custeio da
cirurgia, em razão da aparência do direito alegado e da
possibilidade de dano de difícil reparação ao autor no caso de
procrastinar-se o ato cirúrgico a que foi submetido (troca valvar
pulmonar e plastia tricúspide), ainda que por equipe particular.
Pelo exposto, determina-se ao réu que, no prazo de cinco dias,
efetue o depósito dos valores referentes aos profissionais
responsáveis pelo ato cirúrgico (fls. 335/336), sobpena de
multa diária de R$ 5.000,00, limitada a sessenta dias”, pág. 374.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241162-59.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Desta determinação também agravou a ré
(Agravo de instrumento no: 2241162-59.2020.8.26.0000), não
sendo objeto do presente agravo a tutela de urgência em si.
O autor opôs embargos de declaração
alegando omissão porque não foi determinado o pagamento da
conta hospitalar e o juiz os acolheu “... para o fim de dispor que na
ordem da decisão embargada compreende-se igualmente o
custeio das despesas hospitalares ”
Após esta determinação, ao invés de pagar
a conta hospitalar a ré juntou apólice de segura ré apólice de
seguro garantia, pág. 443.
Entende ser suficiente a apólice para
cumprimento da ordem judicial e ante o indeferimento do pedido
de substituição do pagamento pela caução agrava.
Respeitadas as razões recursais o caso é de
se negar provimento ao recurso.
O seguro garantia judicial tem sido aceito,
tendo em vista o disposto no art. 835, § 2o do CPC.
Isso porque o atual Código de Processo
Civil permite o oferecimento da apólice de seguro garantia judicial,
bastando apenas esta seja emitida em valor superior a 30% (trinta
por cento) do débito exequendo, na forma dos arts. 835, § 2o e
que não haverá qualquer prejuízo ao credor ao aceitar a garantia
oferecida.
Mas, somente é admitida na execução.
Aqui o valor é para o pagamento da conta
do hospital, que não faz parte da lide.
O que se discute na ação é se o plano de
saúde deve ou não arcar com os custos do hospital e não se a
conta do hospital é válida.
Sendo assim, o seguro não tem o condão
de garantir a execução para o caso de vitória, porquanto o credor
não faz parte da lide.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241162-59.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Importante salientar, ainda, que apesar de
aceita a apólice, o entendimento é que nos casos nos quais a
cláusula do seguro informa que será pago após o transito
em julgado ou acordo judicial, o que é o caso dos autos
(cláusula 1.2
pág. 444) não deve ser aceita porque
impede o cumprimento provisório.
Neste sentido: “... o seguro garantia judicial
ofertado em substituição não garante o exequente tanto quanto a
penhora em dinheiro, até porque, além da natural dificuldade
processual de satisfação de garantia, dadas as possibilidades
recursais, no caso concreto, o seguro garantia está
submetido a validade determinada, após o trânsito em
julgado, o que fatalmente se exaurirá no decorrer da previsível
recorribilidade...(REsp 1.168.543, j. 05/03/2013, Ministro Rel.
Sidnei Beneti).
Também por não se tratar de valor que está
sendo executado, não se pode invocar o art. 805 do CPC que é
no seguinte sentido:
Art.
805.
Quando
por
vários meios o
exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se
faça pelo modo menos gravoso para o executado.
Parágrafo único. Ao executado que alegar
ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios
mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos
atos executivos já determinados
Quanto ao argumento de que, devido à
pandemia, há necessidade de mobilização dos valores pelo plano
de saúde, não pode prosperar, não se esquecendo que se não for
pago o valor quem ficará sem o recurso é o hospital o que
certamente impacta de forma direta o atendimento aos
pacientes.
Assim, correta a decisão do juiz em indeferir
o pedido de substituição ao pagamento da conta hospitalar pelo
seguro garantia judicial, ficando mantida.
Por todo o exposto, nego provimento ao
recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
RELATOR